Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CPC. PESQUISAS NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme reza o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. Na hipótese, insurge-se o agravante contra decisão do Juízo de origem que, a seu pedido, arquivou o processo de execução, nos termos do dispositivo mencionado, mas condicionou a reiteração de eventual consulta aos sistemas informatizados do BacenJud, InfoJud e RenaJud à demonstração da modificação da situação econômica do devedor.
3. Assim, revela-se escorreita a decisão agravada, porquanto o Juiz,quando zela pela eficiência na prestação jurisdicional, atende aos comandos de tempestividade, correção, adequação e efetividade, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC.
4. Sobreleva notar, por fim, que, em rigor, o ora recorrente não postulou ao Juízo de origem desarquivamento dos autos ou consulta aos sistemas BacenJud, InfoJud ou RenaJud, de modo que sua pretensão não possui natureza concreta e, consequentemente, não impõe a concessão da tutela judicial vindicada.
5. Recurso conhecido e desprovido.